Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703939-38.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: COSIMO PEZZAROSSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Dano Moral no 0750767-26.2023.8.07.0001, proposta por COSIMO PEZZAROSSA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181520144 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravado, para determinar que a agravante forneça o tratamento com LUTÉCIO 177 PSMA, no prazo máximo de 24 horas, nos exatos termos indicados pelo médico que o acompanha, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento da decisão. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, na medida em que o agravado possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde tão somente com a UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, ou seja, pessoa jurídica diversa. Assevera que as diversas UNIMEDS são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a agravante possui inscrição na ANS e CNPJ próprios, assim como a UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, o que demonstraria a completa independência entre as cooperativas. Argumenta que o valor das astreintes fixada na decisão agravada é desproporcional e desarrazoado, assim como o prazo fixado para o cumprimento da obrigação, o que resultaria no enriquecimento sem causa do agravado. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e, caso a preliminar seja rejeitada, postula o reconhecimento de que estão ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Em cumulação subsidiária de pedidos, requer a fixação de prazo razoável para o cumprimento da tutela, bem como o afastamento ou minoração da multa cominatória. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados no ID 55522953. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 55631819, por considerar que o comprovante apresentado no ato da interposição do recurso não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciasse o recolhimento em dobro, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Por meio do petitório de ID 55971923, a agravante colacionou os comprovantes do recolhimento do preparo em dobro. É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No que tange às alegações de que a agravante não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, registro que é tema estranho à decisão recorrida e, portanto, configura-se em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. O pedido de reconhecimento da ilegitimidade deve, primeiro, ser suscitado ao juízo de primeira instância por meio dos mecanismos processuais adequados. Ainda que assim não fosse, hipótese que se cogita por amor ao debate, a análise quanto à ilegitimidade não contém urgência que justifique o seu conhecimento de acordo com o artigo 1.015, ou com a mitigação que lhe é atribuível, ante a ausência de urgência. No ponto, o questionamento relativo à respectiva legitimidade poderá ser arguido em sede de preliminar de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, cabe ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação similar à do caso dos autos, em que o litisconsorte passivo foi mantido na ação, entendeu pelo não cabimento do agravo de instrumento, tendo a e. Relatora Ministra Nancy Andrighi registrado, no inteiro teor do acórdão, que a manutenção, no processo, de uma parte alegadamente ilegítima não fulmina a sentença de mérito nele proferida, podendo o Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, reconhecer a ilegitimidade da parte e, então, exclui-la do processo1. Por certo, não há risco de perecimento do direito caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (A)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO no ponto em que suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA PECUNIÁRIA Em relação aos demais questionamentos, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. 2 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, entendimento corroborado pela explicação de Daniel Amorim Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. 3 Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o)juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão, o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora determinada à ré que autorizasse a administração do fármaco Lutécio 177 PSMA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa única de R$100.000,00 (cem mil reais), em razão do estado de saúde do agravado, bem como em face da natureza urgente da obrigação imposta. Em atenta análise dos autos, verifica-se que houve a citação pessoal da ré em 13/12/2023 (ID 181941103 dos autos de origem), com a autorização do tratamento em 20/12/2023 (ID 182698041 dos autos de origem). Feitas estas ponderações, tenho que o montante arbitrado, mostra-se desproporcional à obrigação imposta à agravante, uma vez que houve o cumprimento substancial da obrigação em tempo razoável e que, apesar de todos os transtornos e situação angustiante de saúde do agravado, a ré foi diligente, autorizando o procedimento em 7 (sete) dias. Dos arestos a seguir colacionados, verifica-se a média dos valores arbitrados a título de astreintes em casos similares, a corroborar o entendimento aqui estabelecido, de que a multa imposta se mostra excessiva: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CIRURGIA ORTOGNÁTICA CORRETIVA. CARÁTER DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO DA PARTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se falar em ocorrência de omissões no v. acórdão quando dele constou, de forma clara, que a negativa pelo Plano de Saúde em contemplar o tratamento indicado por médico que acompanha a paciente atenta contra a finalidade social do contrato, especialmente quando os documentos acostados aos autos demonstram a necessidade do tratamento indicado para a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde da paciente. 2. Ao restar evidenciada que a recusa da operadora foi indevida e, considerando-se os reflexos que a mesma (recusa) trouxe à vida da paciente, é possível a condenação por dano moral, não sendo cabível a redução do valor arbitrado por terem sidos observados os parâmetros legais quando de sua fixação. 3. Incabível, ainda, a exclusão ou minoração do valor fixado a título de astreintes quando extrapolado o prazo determinado judicialmente, tendo o d. magistrado sentenciante já efetuado a redução do valor da penalidade de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo certo que uma nova redução retiraria a natureza coercitiva da multa. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento ocorrido no dia 08 de junho de 2022, entendeu que o Rol da ANS é taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista. Trata-se, entretanto, de tese que ainda não se encontra pacificada no seio do Tribunal e que não possui efeito vinculante. 5. O inconformismo do embargante/apelante com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados. 6. Em razão da inexistência de quaisquer dos vícios indicados na lei processual e sendo inadmitido, nesta fase, o reexame da matéria já debatida e decidida, impõe-se a rejeição dos embargos, restando caracterizado, ademais, seu caráter protelatório. 7. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, pois o Julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas. 8. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1622450, 07023075320208070020, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA CUMPRIDA A TEMPO E MODO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. 2. Na hipótese, as astreintes foram estabelecidas objetivando o fornecimento imediato de medicamento/tratamento para beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com carcinoma renal no rim esquerdo e encefalite paraneoplásica secundária, correndo risco de vida, por operadoras de plano de saúde de porte nacional, com considerável capacidade financeira. 3. Para a fixação de valor que não seja módico a ponto de não incentivar o cumprimento da obrigação e nem tão elevado, capaz de configurar o enriquecimento ilícito da parte contrária, impõe-se sopesar a importância dos bens jurídicos tutelados pela decisão. 4. Não se afigura desproprocional ou excessiva, o estabelecimento de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento da ordem judicial emanada, considerando a importância dos bens protegidos, vida e saúde, somados ao custo do medicamento a ser fornecido e a periodicidade indicada na prescrição. Precedentes. 5. O prazo de 24 (vinte e quatro) horas se apresenta razoável, suficiente e condizente com a situação de urgência dos autos, tanto que devidamente cumprida a medida, sem qualquer dificuldade por parte das requeridas. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1662316, 07373435120228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifo nosso. Assim, encontra-se configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora. Registro que a análise relativa à minoração da multa, bem como quanto à dilação do prazo para cumprimento, questões que implicarão na reforma da r. decisão agravada, serão deliberadas quando da análise do mérito do recurso em sede de cognição exauriente. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a r. decisão agravada apenas no que diz respeito à cobrança da multa arbitrada por atraso no cumprimento da tutela de urgência. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. 1 CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.) 2 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024 às 16:29:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora